Tribunal: TJSP
Processo: 0006660-36.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Regime Estatutário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - R. sentença que acolheu a impugnação, reconhecendo a prescrição da execução, e julgou extinto o cumprimento de sentença – Admissibilidade – V. acórdão que transitou em julgado em julho/2015 – Determinação do juízo para impulsionar a execução em agosto/2015 – Cumprimento de sentença iniciado apenas em abril/2024 - Prescrição da pretensão executória – V.

Ementa:
APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - R. sentença que acolheu a impugnação, reconhecendo a prescrição da execução, e julgou extinto o cumprimento de sentença – Admissibilidade – V. acórdão que transitou em julgado em julho/2015 – Determinação do juízo para impulsionar a execução em agosto/2015 – Cumprimento de sentença iniciado apenas em abril/2024 - Prescrição da pretensão executória – V. acórdão que transitou em julgado há mais de cinco anos antes do início da execução – Inteligência do art. 3o, do Decreto-lei n. 4.597/42 e Súmula n. 150/STF – Precedentes - Recurso desprovido.